Tribunal: TJSP
Processo: 2061078-63.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA. No caso em tela, fora interposto o recurso de agravo de instrumento por parte da Embargada em face do despacho inicial do cumprimento de sentença, a fim de que emendasse sua petição e adequasse o valor a ser exigido diante das peculiaridades dos autos. Vale dizer, o que foi objeto do recurso está

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA. No caso em tela, fora interposto o recurso de agravo de instrumento por parte da Embargada em face do despacho inicial do cumprimento de sentença, a fim de que emendasse sua petição e adequasse o valor a ser exigido diante das peculiaridades dos autos. Vale dizer, o que foi objeto do recurso está intrinsecamente relacionado à questão tratada antes mesmo da intimação da Embargante para apresentar eventual impugnação ou pagamento voluntário, o que atrai a incidência para o momento da Súmula 517, do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, não estão presentes os elementos autorizadores para a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Razão pela qual não há que se falar em qualquer omissão no presente acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo com o desfecho dado à questão. – ACÓRDÃO mantido – EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados.